Tribunal: TJSP
Processo: 0046855-74.2009.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. Anterior julgamento de Agravo de Instrumento e Agravo Interno pela 5a Câmara de Direito Público. Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do TJSP. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.